Tribunal: CARF
Processo: 10880.658630/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.658630/2012­13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.682 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
O . K . BRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO GERADOR 30/209/2007
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à
formalização e fundamentação do despacho decisório, e o contribuinte, no
exercício pleno de sua defesa, manifestou contestação de forma ampla e
irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO DE IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
Não se admite a compensação se não houver a comprovação inequívoca da
liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, em rejeitar a conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658630/2012-13
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

2

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número
02­64.460, da 2a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fl 7) que não homologou o pedido de
compensação declarado através de PER/DCOMP n° 36671.57309.211112.1.3.04­1227.
A ora recorrente, irresignada. apresentou sua manifestação de
inconformidade onde alegou a nulidade do ato por ausência de motivação e que os autos
retornassem à unidade de origem para que o crédito fosse efetivamente julgado.
Alegou, também, cerceamento no direito de defesa já que não houve
motivação/fundamentação da decisão.
No mérito alega:
No mérito, defende a legitimidade do crédito postulado, argumentando que,
ao calcular o quantum debeatur de IRPJ, utilizou­se de base de cálculo com valores
que indevidamente a integrava, tendo incluído, não só a receita decorrente de seu
faturamento, ou seja, de suas vendas, com também as demais receitas que não
devem compô­la.
Para tanto, utilizou­se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo da ampliação da
base de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo
de determinadas despesas, etc.
Assim, o pedido formulado tem como base essa declaração de
inconstitucionalidade, em total consonância com o disposto pela Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Importante deixar claro que o impugnante postulou o reconhecimento do
crédito somente pela via administrativa, já que a inconstitucionalidade desta
ampliação já foi declarada e a ação já transitou em julgado.
No tocante à produção de provas, argumenta que não houve como promover
uma defesa, com a apresentação de documentos comprobatórios do direito alegado,
uma vez que nem a autoridade administrativa sabe ao certo o motivo do
indeferimento, tampouco o impugnante.
Desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra autorizadora da
produção posterior das provas, para o momento em que a lide esteja delineada em
seus termos.
Ao final, requer:
­ seja o recurso recebido;
­ sejam acatadas as preliminares arguidas, para o fim de declarar nulo o
despacho decisório, pois eivado de vício insanável decorrente da ausência da
exposição dos fundamentos que culminaram com a não homologação das
compensações;
­ sejam os autos remetidos à Delegacia de origem para que sejam promovidas
todas as diligências necessárias à comprovação do crédito;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.658630/2012­13
Acórdão n.o 1001­001.682
S1­C0T1
Fl. 3

3
­ caso o entendimento seja pelo não reconhecimento das nulidades, que o
recurso seja julgado totalmente procedente, reconhecendo­se o direito creditório em
sua integralidade, assim como homologando a compensação realizada;
­ a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial,
prova documental, bem como seja deferido o direito de produzi­las em momento
posterior, pelos motivos já expostos.
A DRJ, por sua vez, alega que os atos somente são nulos nos casos do artigo
59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59 ­ São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O Despacho Decisório não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas,
como segue:
O despacho contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O despacho foi lavrado por
autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da
unidade de jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de
defesa – é no processo administrativo que esse direito é exercido. Ressalte­se ainda
que não há exigência legal de intimação do contribuinte previamente à expedição do
Despacho Decisório.
Consoante anotado no Despacho Decisório, a fundamentação para o
indeferimento do pedido de compensação reside no fato de o valor correspondente
ao Darf indicado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte conforme consta do quadro – “utilização dos pagamentos encontrados
para o Darf discriminado no PER/DCOMP”. No processamento eletrônico, tal
constatação foi feita com base nos dados contidos no Darf confrontados com as
informações prestadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
O enquadramento legal também foi devidamente especificado, contendo as
normas do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei no 9.430, de 1996,
pertinentes às regras de restituição e compensação de tributos.
Portanto, estando presentes os elementos que fundamentam o Despacho
Decisório, afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
No mérito, a DRJ menciona que cabe ao interessado o ônus da prova quanto
ao fato constitutivo do seu direito (art.333, do Código de Processo Civil ­ CPC). Cabe ao autor
demonstrar este direito.
Continua:
Levando­se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido
e certo (art. 170 do CTN), conclui­se que deve a RFB não homologar a
compensação se ficar configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
base em informações prestadas pelo contribuinte em declarações ou demonstrativos
por ele entregues. Esse entendimento aplica­se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar
o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
A apuração de IRPJ é consolidada na Declaração de Informações Econômico­
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada antes
da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento
indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho
não confirma o valor do crédito pretendido.
Para melhor ilustrar os fatos acima relatados, as verificações efetuadas nos
sistemas da RFB e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

...
Em seus argumentos, a DRJ menciona que, no âmbito do PAF, é vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar acordo internacional, lei ou
decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade e que decisão judicial produz efeito apenas
em relaçãoàs partes que integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos
julgados (art. 100, do Código Tributário Nacional ­ CTN).
Continuando:
Nesse ponto, cabe assinalar que a simples alegação de que se utilizou “de
algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma
favorável aos contribuintes” (sic) não é suficiente para comprovar erro nas
informações prestadas originalmente em DCTF e DIPJ, de maneira a evidenciar a
existência de pagamento indevido ou a maior no período considerado e atestar a
certeza e liquidez do crédito.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.658630/2012­13
Acórdão n.o 1001­001.682
S1­C0T1
Fl. 4

5
Na situação dos autos, o manifestante não apresentou nenhuma prova de que,
na apuração de IRPJ do período analisado, incluiu valores indevidamente na base de
cálculo ­ “a exemplo da ampliação da base de cálculo por alterar o conceito de
faturamento, a exclusão da base de cálculo de determinadas despesas, etc” (sic) –
relativamente a matérias que já tenham sido apreciadas no Judiciário de forma
favorável aos contribuintes, em decisões transitadas em julgado.
No tocante ao pedido para retorno dos autos à DRF de origem para que
"sejam promovidas todas as diligências necessárias à comprovação do crédito",
cumpre registrar que cabe à autoridade julgadora, por força do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de
1993, determinar a realização de diligências e perícias quando as entender
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Esclareça­se ainda que a regra do processo administrativo fiscal é de que são
conhecidos todos os documentos que instruírem a impugnação formalizada por
escrito tempestivamente. Porém, o momento oportuno para a juntada dos
documentos em que se fundamentam as alegações da defesa é quando da
apresentação da manifestação de inconformidade (art. 15 do Decreto n.o 70.235, de
1972).
Os §§ 4o e 5o do art. 16 do citado decreto, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o
9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova
documental após a apresentação da impugnação, a menos que: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira­se a fato
ou a direito superveniente; c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não
há que se falar em juntada posterior de provas.
No caso, o manifestante não apresentou nenhuma prova da ocorrência de erro
na apuração original do tributo ou na fundamentação do despacho decisório de
forma a evidenciar a existência do suposto crédito pretendido ou justificar qualquer
procedimento de diligência, lembrando que não cabe à autoridade julgadora
determinar a realização de diligência para sanar a insuficiência de prova da defesa.
Sendo assim, o pedido do manifestante deve ser indeferido, na forma das
disposições contidas nos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993.
E, assim, indeferiu, por completo, a manifestação de inconformidade
apresentada.
Cientificada em 01/12/2015 (fl.49), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/12/2015 (fl. 77).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Em seu recurso, a recorrente, basicamente, repete os argumentos utilizados
em sua manifestação de inconformidade.
Apresenta preliminar de nulidade posto que:
...sem maiores esclarecimentos quanto a esta suposta indisponibilidade,
tampouco não se deu ao trabalho de analisar o porquê considerou a Manifestação de
Inconformidade improcedente.
A alegação de que as informações prestadas pela própria interessada, em
declarações fiscais, não pode ser entendida como fundamento para o v. acórdão, sem
constar o porquê desta indisponibilidade.
A Delegacia Regional de Julgamento deveria ter efetivamente julgado o
motivo da restituição do crédito, seja pela tese tributária aplicável à espécie ou
mesmo considerado a possibilidade de a empresa ter efetivamente calculado o IRPJ
do período mencionado sobre base de cálculo maior do que a efetivamente devida.
Afirma que o crédito é legítimo e há que ser julgado. Aduz que a DRF/BHE
deve total obediência à legalidade e cita a Constituição Federal ­ CF. Cita, também, a Lei
9.784/99, art. 50:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I ­ neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
§ 1° A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato”.
Continua:
Nem se diga ao fato de se tratar de um despacho decisório eletrônico, que
sequer passou pelo crivo de um Auditor Fiscal para confirmar esta suposta
indisponibilidade.
É evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma
questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito sequer foi
apreciado.
Limitou­se a autoridade administrativa, em fazer uma verificação prévia se o
pagamento realizado a indevidamente ou a maior estava disponível em seus
sistemas.
...
A única conclusão que nos parece é a de que se trata do encontro de contas
realizado pelo sistema da Receita Federal entre o débito recolhido através do Darf e
o crédito declarado em DCTF.
Isto quer dizer que, se para o período de apuração de setembro de 2.007 foi
apurado o IRPJ no valor de R$ 26.051,54 e esse valor foi efetivamente recolhido na
oportunidade, não restaria crédito disponível para ser restituído.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.658630/2012­13
Acórdão n.o 1001­001.682
S1­C0T1
Fl. 5

7
Contudo, diversas são as situações que acarretariam na restituição do valor
recolhido, seja pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de
fato na apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a
reduzir valores da base de cálculo da exação.
Cita a IN 900/2008, art.2° e argumenta haver nulidade com base no art.59, do
Decreto 70.235/72 e cita decisões do Conselho de Contribuintes, nesta linha.
Alega cerceamento do direito de defesa com base no art. 5° da CF e cita
doutrina. Sua alegação baseia­se no fato de a autoridade não ter analisado o mérito do pedido e,
sequer, intimou a recorrente a prestar esclarecimentos. Alega também o que dispõe a IN RFB
900/2008, art. 65:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
Defende, então, que : Apesar de que a previsão normativa se utilize da expressão
“poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito”, há um dever previsto na Constituição Federal de Eficiência.
Em questões de direito, reitera que utilizou­se de algumas teses tributárias,
como segue:
Para tanto, utilizou­se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação da
base de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo
de determinadas despesas, etc.
Por esta razão é que postulou a restituição/ compensação do valor que pagou a
maior desta exação.
Assim, o pedido formulado tem como base essa declaração de
inconstitucionalidade, em total consonância com o disposto pela Lei n.° 9.430/96.
Menciona o art. 16, do Decreto 70.235/72:
Determina o Decreto n.° 70.235/72, lei que regula o processo administrativo
de exigência de créditos tributários e é aplicado subsidiariamente ao processo de
restituição/ compensação:
Art. 16. (...)
§4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
Reitera que não há como promover uma defesa com a apresentação de
documentos se a autoridade sabe ao certo o motivo do indeferimento.
Por fim, requer:
· que seja declarado nulo o acórdão;
· como consequência que os autos sejam remetidos à delegacia de
origem para que sejam promovidas as diligências necessárias;
· caso não haja o reconhecimento da nulidade que este CARF julgue
procedente o recurso e reforme o acórdão; e
· a produção de todos os meios de prova documental.
Quanto à preliminar de nulidade, verifica­se claramente que os atos foram
praticados em consonância com a legislação em vigor. Estão perfeitamente em acordo com o
artigo 59, do Decreto 70.235/72, o qual peço a devida vênia para não mencioná­lo, outra vez.
À recorrente foram dadas as oportunidades para apresentar a sua defesa, tanto
que o fez em duas oportunidades, nada tendo agregado, diga­se de passagem, ao recurso
voluntário que pudesse justificar os seus pedidos, portanto, não houve o cerceamento do seu
direito de defesa.
A lei 9430/96, art. 74, estabeleceu as regras para a compensação/restituição
de tributos.
art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.(grifei).
Assim, as regras para compensação/restituição estão claramente respaldadas
em lei, consoante o § 1o, acima transcrito. Desde a sua instituição, a compensação se dá
mediante a apresentação da DCOMP, criada pela Instrução Normativa SRF No 376, de 23 de
dezembro de 2003.
Portanto, os atos não são nulos, pelos motivos já expostos e nem houve o
cerceamento de defesa.
Quanto às alegações de mérito, a recorrente apresenta argumentos genéricos,
não sendo específica em nada que argumentou, ou seja, simplesmente , argumenta que:
Para tanto, utilizou­se de algumas teses tributárias já julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.658630/2012­13
Acórdão n.o 1001­001.682
S1­C0T1
Fl. 6

9
contribuintes, a exemplo a ampliação da base de cálculo por
alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo
de determinadas despesas, etc.
Ou seja, não diz qual a tese, quais as receitas excluídas, quais despesas
excluídas, literalmente, nada.
De acordo com o parágrafo 12, ao art. 74, de Lei 9.430/72 (acima):
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de
lei, exceto nos casos em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal
Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação
declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3– tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial
transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo
Tribunal Federal nos termos do art. 103­A da Constituição
Federal.
Ainda que se pudesse (ou tentar­se) considerar os argumentos evasivos da
recorrente, nem assim, restaria­lhe razão conforme o art. 74, § 12, acima transcrito.
No caso, temos que, além de ser um direito, é, principalmente, um dever da
RFB em apurar a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
Claro está que a certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se
necessária. De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Ainda assim, entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade
material, as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a
ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário,
ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

10
A recorrente alega a produção de todos os meios de prova admitidos,
inclusive, em momento posterior. No entanto, não apresentou nenhuma prova , ou mesmo, um
demonstrativo de base de cálculo, ou seja nada.
Por último, reitera o pedido de diligência já negado pela DRJ, cabendo aqui,
reiterar o que dispõe o artigo 16, do
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.Decreto 70.235/72:
Ou seja, o pedido, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no
recurso voluntário, foi de caráter geral sem levar em conta o disposto na norma acima.
Portanto, rejeita­se, também, este pedido.
Assim, rejeito o pedido de diligência, a preliminar de nulidade e cerceamento
do direito de defesa, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital